Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600420-05.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): SUSCITANTE: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
Órgão julgador: SUSCITANTE: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Inteiro teor:
22/10/2020
Número: 0600420-05.2020.6.16.0000

Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 23/09/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600025-67.2020.6.16.0176
Assuntos: Prestação de Contas - De Exercício Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político,
Conflito de Competência
Objeto do processo: Conflito de Competência Cível nº 0600420-05.2020.6.16.0000, conflito negativo
de competência, suscitado pelo Juízo da 3ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, ora suscitante, em face
do Juízo da 176ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, ora suscitado, nos autos de Prestação de Contas
Anual nº 0600025-67.2020.6.16.0176, em que figuram , como requeridos, Partido Humanista da
Solidariedade - PHS (Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR), José Fernando Ibanez e
Ronaldo Subkowiak por não ter concordado com o entendimento exarado pelo Juízo da 176ª
ZE/PR de considerar a 3ª ZE/PR competente para julgar a demanda em razão da incorporação do
PHS ao PODEMOS - PODE, este último com prestação de contas relativa ao exercício de 2019
distribuída à 3ª ZE/PR, sob o nº 0600033-78.2020.6.16.0003. Aduz que em virtude da inadimplência
do Partido Humanista da Solidariedade - PHS (Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR), em
relação ao exercício financeiro de 2019, foi referido processo autuado e distribuído por sorteio à
176ª ZE/PR. Traz que o art. 62, da Res. TSE nº 23.604/2019, trata da prestação de contas especial em
caso de incorporação e que, no caso em tela, o partido PODE deveria ter apresentado a referida
prestação de contas especial até 18/12/2019. Aduz que a prestação de contas ordinária não se
confunde com a prestação de contas referida no art. 62, já mencionado. Afirma que, embora o
partido PODEMOS (PODE) seja obrigado a prestar contas tanto acerca da gestão do seu órgão
partidário (contas ordinárias), quanto à gestão do partido incorporado (contas especiais do PHS),
tais demandas são autônomas, sendo processadas em autos apartados, como se pode verificar no
processamento de demandas de mesma natureza no TSE, não havendo qualquer regra de
prevenção que atribua ao Juízo que recebeu as contas ordinárias do incorporador a competência
para o processamento e julgamento das contas especiais do incorporado. Aduz que a Res. TSE nº
23.604/19 faz referência à prevenção apenas no âmbito do TSE. (Prestação de Contas Anual nº
0600025-67.2020.6.16.0176, tendo como requeridos o Partido Humanista da Solidariedade - PHS
(Comissão Provisória Municipal de Curitiba/PR), José Fernando Ibanez e Ronaldo Subkowiak,
autuada diante da omissão no dever de prestar contas, referentes ao exercício financeiro de 2019,
por parte de referida agremiação).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(SUSCITANTE)

JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(SUSCITADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
12540
266
22/10/2020 18:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.521

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 0600420-05.2020.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
SUSCITANTE: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
SUSCITADO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
EMENTA:
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS. PARTIDO
INCORPORADO.
REDISTRIBUIÇÃO
AO
JUÍZO
COMPENTE PARA O EXAME DO PARTIDO
INCORPORADOR. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE
CONEXÃO.
COMPETÊNCIA
EM
RAZÃO
DA
MATÉRIA.
1. A competência para processar e julgar a prestação
de contas é material, sendo aplicável à espécie a
regulamentação contida na Resolução TSE nº
23.604/19 e Resolução TRE nº 847/2019.
2 Por essa regulamentação, nos casos de incorporação
de um partido por outro, somente cabe redistribuição
nos feitos de competência do TSE.
3, Conflito de competência conhecido para declarar
competente o Juízo da 176ª Zona Eleitoral de Curitiba.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do conflito negativo de competência e declarou
competente o Juízo da 176ª Zona Eleitoral de Curitiba, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 21/10/2020
Num. 12540266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 18:56:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217401622500000011982342
Número do documento: 20102217401622500000011982342

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 003ª Zona
Eleitoral de Curitiba em face do Juízo da 176ª Zona Eleitoral de Curitiba, nos autos de nº
0600025-67.2020.6.16.0176 de Prestação de Contas Anual do Partido Humanista da
Solidariedade (PHS), relativas ao exercício de 2019.
Ante a ausência de prestação de contas do anual do Partido Humanista da
Solidariedade (PHS), foi instaurado
processo de Prestação de Contas e distribuído ao
ex-oficio
Juízo da 176ª Zona Eleitoral de Curitiba.
Ao receber os autos, o Juízo da 176ª Zona Eleitoral determinou a remessa dos
autos ao Juízo da 3ª Zona Eleitoral, por entende-lo como competente para o exame do feito em
razão da incorporação do PHS pelo PODEMOS. (ID 10124116)
Recebidos os autos, o Juízo da 3ª Zona Eleitoral nos termos exarados no ID
10123466, suscitou o presente conflito de competência, sob o fundamento de que : i) a
prestação de contas anual não se confunde com a prestação de contas a que se refere o art.
62 da Resolução TSE nº 23.604/2019, a qual trata da obrigação de prestar contas da gestão do
partido incorporado em 90 (noventa) dias;
que a Resolução TSE nº 23.604/2019, no tocante
ii)
à tramitação das contas do incorporado, faz referência à prevenção apenas no âmbito do
Tribunal Superior Eleitoral;
que a regra aplicável ao caso é a distribuição por sorteio. (ID
iii)
10123466)
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral se manifesta pelo
conhecimento do conflito negativo de competência e pela declaração de competência do Juízo
da 176ª Zona Eleitoral da Capital (ID 10378166).
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do conflito de competência
e passo à sua análise.
Observando a regra estabelecida no art. 958 do Código de Processo Civil, o art.
107 do Regimento Interno deste Tribunal, estabelece que cabe a este Regional apreciar os
conflitos de competência ou de atribuição dos Juízos Eleitorais:

. O Tribunal processará e julgará os conflitos de competência ou de
Art. 107
atribuições entre Juízos Eleitorais, suscitados pelas partes, pelas autoridades
judiciárias em conflito ou pelo Ministério Público Eleitoral, observando os ritos
previstos no Código de Processo Civil ou no Código de Processo Penal, conforme o
caso.
Num. 12540266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 18:56:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217401622500000011982342
Número do documento: 20102217401622500000011982342

Na espécie, o conflito de competência negativo cinge-se à determinação da
competência para análise da Prestação de Contas Anual de partido que foi incorporado por
outro.
A controvérsia originou-se a partir da autuação e distribuição Prestação de Contas
Anual do Partido Humanista da Solidariedade (PHS) incorporado pelo PODEMOS (PODE),
originado do processo administrativo digital (PAD) n.9981/2020, em que se verificou a
inadimplência do PHS e determinou-se a autuação
de sua prestação de contas anual
ex-oficio
relativa ao exercício de 2019.
Pelo Cartório Eleitoral da 1ª Zona Eleitoral da Capital foi informado que o órgão
municipal do PHS esteve ativo no período de 01.01.2019 a 19.09.2019 (ID 10123816), razão
pela qual procedeu a autuação e distribuição de procedimento específico para apuração as
contas anuais da agremiação.
Ao receber os autos, a serventia do Cartório da 176ª Zona Eleitoral informou que:

“...que o PHS foi incorporado pelo partido PODEMOS, incorporação esta aprovada
pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 19/09/2019. Em tal situação, a Resolução
TSE nº 23.604/2019 que se refere as finanças, contabilidade e prestação de contas,
à Justiça Eleitoral, dos partidos políticos e seus dirigentes, determina, em seu art. 62,
que o partido político incorporador deve prestar contas daquele incorporado, em
todos os seus níveis de direção partidária, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da
data de averbação do novo estatuto partidário no TSE” (ID 10124066)

Diante da informação prestada pelo Cartório, o MM Juiz da 176ª Zona Eleitoral
encaminhou os autos ao Juízo da 3ª Zona Eleitoral “competente para análise da prestação de
contas anual do partido PODEMOS, referente ao exercício de 2019”.
De início, observa-se que o citado art. 62 da Resolução TSE nº 23.604/2019
encontra-se inserida no Título II que trata da Prestação de Contas Decorrente da Fusão, da
Incorporação e da Extinção de Partidos Políticos.
Assim dispõe o artigo em comento:

Na hipótese de incorporação ou fusão de partidos, o partido político
Art. 62.
incorporador ou o derivado da fusão deve prestar contas daquele incorporado ou
daqueles fundidos, em todos os seus níveis de direção partidária, nos termos desta
resolução, no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de averbação do novo
estatuto partidário no TSE.
Na hipótese de fusão, o novo partido deve:
§ 1º
[...]
Num. 12540266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 18:56:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217401622500000011982342
Número do documento: 20102217401622500000011982342

Na hipótese de incorporação, o incorporado deve:
§ 2º
I – providenciar o cancelamento das contas bancárias e da inscrição no CNPJ do
partido incorporado;
II – transferir os saldos financeiros e contábeis, respeitada a natureza das
respectivas contas;
III – obter a certidão de cancelamento do registro do partido incorporado
IV – promover o registro da transferência dos ativos do partido incorporado,
consignando os débitos existentes.

- Na hipótese prevista no
deste artigo, a prestação de contas dos
3º §
caput
partidos incorporados ou fusionados deve ser redistribuída, mediante oportuna
compensação, ao relator do processo de fusão ou incorporação para julgamento
antecipado e conjunto.
4º § - A redistribuição prevista no § 3º deste artigo aplica-se somente para as
prestações de contas originárias apreciadas pelo Tribunal Superior Eleitoral.
(grifei).

Da leitura do dispositivo, percebe-se que a prestação de contas anual de diretório
municipal não atrai a prevenção, conforme bem assentado pelo MM. Juiz da 3ª Zona Eleitoral
da Capital.
Com efeito, a norma prevê expressamente que a redistribuição da prestação de
contas dos partidos incorporados aplica-se somente para as prestações de contas
cabendo sua apreciação ao relator
originárias apreciadas pelo Tribunal Superior Eleitoral,
do processo de incorporação.
Portanto, conclui-se que a Prestação de Contas Anual do Partido Humanista da
Solidariedade
(PHS),
relativas
ao
exercício
de
2019
e
autuada
sob
nº
0600025-67.2020.6.16.017, é um processo autônomo, relativo à gestão havida de 01.01.2019 a
18.09.2019, período anterior, portanto, à sua incorporação pelo PODEMOS.
Não se olvida da responsabilidade do PODEMOS na prestação de contas do
partido por ele incorporado, Partido Humanista da Solidariedade (PHS); todavia, não se verifica
a existência de conexão para determinar a apreciação da prestação de contas do partido
incorporador e do partido incorporado relativo a momento anterior a incorporação.
Cabe, portanto a aplicação da norma geral, para a distribuição dos processos de
prestação de contas anuais dos partidos políticos.
Na espécie, trata-se de competência a ser determinada em razão da matéria. A
Lei nº 9.096/95, em seu art. 32 estabelece a obrigatoriedade dos partidos políticos
apresentarem anualmente suas contas à Justiça Eleitoral.
Regulamentando a norma, a Resolução nº 23.604/19, em seu art. 28, estabelece:
Num. 12540266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 18:56:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217401622500000011982342
Número do documento: 20102217401622500000011982342

. O partido político, em todas as esferas de direção, deve
Art. 23
apresentar a sua prestação de contas à Justiça Eleitoral, anualmente até
30 de junho do ano subsequente, dirigindo-a ao:
I – juízo eleitoral competente, no caso de prestação de contas de órgão
definitivo municipal ou comissão provisória municipal ou zonal;
[...]
No âmbito deste Tribunal, a Resolução nº 847/2019 define a competência
nos Municípios abrangidos por duas ou mais Zonas Eleitorais, em seu art. 3º estabelece:

Art. 3º Nos Municípios abrangidos por duas ou mais zonas eleitorais, a
competência jurisdicional fixar-se-á consoante dispuser a lei e na forma desta
.
Resolução
As atividades relativas às operações do cadastro eleitoral ou de filiação
§ 1º
partidária são de competência da zona eleitoral de inscrição do eleitor.

§ 2º Serão distribuídos equitativa e aleatoriamente a todas as zonas do
Município os seguintes feitos:
cartas de ordem e precatórias;
I –

;
II – prestação de contas de exercício financeiro
prestação de contas de campanha eleitoral, de partido ou de candidato, eleito ou
III -
não eleito, excluídas em eleição municipal as zonas eleitorais responsáveis pela
propaganda em Curitiba;
criminais (inquérito, ação penal), ressalvada a competência das zonas eleitorais
IV –
especializadas;
execução fiscal;
V –
representação por doação de recursos acima do limite legal;
VI –
ação de investigação judicial eleitoral, ação de impugnação de mandato eletivo
VII –
e representações específicas (arts. 30-A, 41-A, 45, VI, 73, 74, 75, 77 da Lei nº
9.504/97).

Ante ao exposto, verifico que no caso, a apreciação da Prestação de Contas
Anual do Partido Humanista da Solidariedade (PHS) caberá ao juízo da Zona Eleitoral a quem
foi livremente distribuída, no caso o Juízo da 176ª Zona Eleitoral de Curitiba.

DISPOSITIVO
Num. 12540266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 18:56:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217401622500000011982342
Número do documento: 20102217401622500000011982342

Nessas condições, voto no sentido de que esta Corte conheça o presente conflito
negativo de competência para declarar competente o Juízo da 176ª Zona Eleitoral de Curitiba
para processar e julgar a Prestação de Contas Anual do Partido Humanista da Solidariedade
(PHS), relativa ao exercício de 2019.
É como voto.

DES. VITOR ROBERTO SILVA – RELATOR

EXTRATO DA ATA
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL Nº 0600420-05.2020.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - SUSCITANTE: JUÍZO DA 003ª ZONA ELEITORAL
DE CURITIBA PR - - SUSCITADO: JUÍZO DA 176ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do conflito negativo de competência e declarou competente o
Juízo da 176ª Zona Eleitoral de Curitiba, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 21.10.2020.
Num. 12540266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 22/10/2020 18:56:28
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102217401622500000011982342
Número do documento: 20102217401622500000011982342